Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713938-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIJANE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: MEU CREDITO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO, PAMELLA BARBARA SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIJANE LIMA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de MEU CRÉDITO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA: “1. À vista dos documentos de ID 110291618, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. Recebo a emenda de ID 115227864. 3. Em relação ao pedido de desconsideração personalidade jurídica e, por conseguinte, a inclusão dos sócios no polo passivo, constitui medida de extrema gravidade, mesmo sob o pálio da teoria menor, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. No presente autos, as circunstâncias legalmente definidas não encontram presentes, pois sequer há inadimplemento das obrigações da requerida, uma vez que a responsabilidade ainda não foi reconhecida e delimitada, ou demonstração de sua insolvência. Assim, por ora, indefiro o pedido desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida.” A Agravante sustenta que, em vista da dificuldade na citação da empresa Agravada, teve o processo arquivado no Juizado Especial Cível. Salienta que a própria decisão agravada deferiu a citação e intimação da empresa requerida também na pessoa dos sócios Gustavo França Cassemiro e Pamella Barbara Silva Borges. Acrescenta que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica quando constar que a empresa requerida está se esquivando da citação. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja acolhido de imediato a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de salvaguardar o direito da Autora”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. O possível encerramento das atividades empresariais no endereço fiscal e a dificuldade na realização do ato citatório não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e assim não pode respaldar, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Interpretação contrária avalizaria, em confronto com o artigo 49-A do Código Civil, o entendimento de que o insucesso empresarial possibilitaria a responsabilização pessoal de sócios e administradores. Acerca do assunto, pondera Ronaldo Zanata Pazim: “O direito empresarial visa a garantir ao empresário que, operando sob essa modalidade empresarial, se as coisas derem errado com a empresa, ele possa manter reservados os bens pessoais ou particulares, isentos do prejuízo alcançado pela sociedade empresária, e, dessa forma, incentiva as pessoas a empreenderem, haja vista a importância na economia e a função social que as empresas têm. (A Desconsideração da personalidade jurídica como um golpe letal ao Direito Empresarial, in Revista Síntese de Direito Empresarial, no 51/42)” E há um aspecto que deve ser destacado: não se comprovou que a empresa Agravada encerrou suas atividades empresariais, ou seja, estar-se-ia admitindo a desconsideração da personalidade jurídica pelo simples fato de dificuldade na realização do ato citatório. Assim sendo, não se divisa, com a indispensável clareza, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Além disso, não é possível vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não se verifica nenhuma evidência de que a espera pelo julgamento do presente recurso pode comprometer a efetividade de eventual provimento da demanda de origem. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator